Tribunal: STF
Processo: ARE 1515728
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO SUSCITADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO VOLTADA A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COBRADA. DESCABIMENTO. MULTA. MANTIDA, DIANTE DA DEMORA DA AGRAVANTE NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (CONSISTENTE NA OBTENÇÃO DE AVCB PARA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXI do art. 37 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República e o princípio da reserva do possível.



    Esclarece, inicialmente, tratar-se, nos autos, “de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública promovida pelo Ministério Público estadual, alegando, em estreitíssima síntese, que a Escola Municipal não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB), o que retiraria suas condições de segurança (estruturais, técnicas e organizacionais) contra incêndio, as quais são necessárias para a expedição do documento supramencionado”. Pondera que, “após o trânsito em julgado, sobreveio cumprimento de sentença executando-se a multa decorrente do atraso no cumprimento da obrigação” (fls. 2-3, e-doc. 40).



    Assevera que “a primeira violação de mérito que pode ser denotada dentro do v. acórdão foi no momento que não se aplicou a reserva do possível, bem como o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Carta Maior”. Ressalta não estar “fugindo da sua responsabilidade relativa aos deveres constitucionais de proteção ao menor dentro do caso em questão, mas, na verdade, está buscando adequar tal interesse aos demais defendidos pela Municipalidade” (fls. 5-6, e-doc. 40).



    Sustenta que “a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via poder executivo, de forma que não compete ao poder judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do poder executivo, o que afeta a separação dos poderes” (fl. 6, e-doc. 40).



    Argumenta ser “clara a violação do artigo 37, XXI da Carta Maior, o qual exige que a administração realize suas contratações por licitação. Ora, até o trânsito em julgado da presente ação, a data em questão terá sido ultrapassada. Como que a administração realizará a contratação para as obras em questão? A concessão do prazo em questão impossibilita que a administração utilize o procedimento adequado de contratação” (fls. 6-7, e-doc. 40).



    Assinala que “o estabelecimento da multa, lastreada em teto alto, e com valor diário elevado, desestimula o Município no cumprimento da medida. Ademais, ao delimitar tempo curto para realização de inúmeras obras municipais, o Município ficou impedido de realizar reorganização orçamentária e licitatória para tanto. Além disso, notório o desrespeito ao regime financeiro e orçamentário das contratações, o qual deve obedecer aos ditames do artigo 167, II da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 40).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso para reformar o v. acórdão, de forma que: b.1) Seja considerado que há violação ao ideário da separação dos poderes e do princípio implícito na Constituição da reserva do possível, de forma que seja julgado improcedente o pedido. b.2) Subsidiariamente, que seja ampliado concedido 24 meses, a contar do trânsito em julgado, para que a administração realize a licitação que tornará possível a vistoria do laudo do corpo de bombeiros. b.3) Subsidiariamente, que seja diminuído o valor da multa diária e do teto fixado. b.4) A nulidade nos termos da Súmula 410 do STJ” (fl. 8, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 50)



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a análise aqui realizada é unicamente e exclusivamente de matérias de Direito. Desta feita, não há como se alegar a incidência da súmula 279 do STF. O objetivo do presente recurso extraordinário, ora agravado, é o de apontar diversas violações de matéria constitucional. Não há qualquer discussão de matéria de fato. Portanto, não incide a súmula 279 do STF no presente caso, de forma que mais um requisito de admissibilidade foi preenchido. Do mesmo modo, não se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional para se verificar a afronta a dispositivos constitucionais. A Súmula 636 do STF não é desrespeitada” (fl. 7, e-doc. 53).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie vertente, o agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo “contra r. decisão que, nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que apresentou contra a cobrança pelo exequente de multa cominatória” (fl. 2, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem assentou:



    “O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a exclusão ou a redução da multa já foi objeto de decisão no julgamento do recurso de apelação nº 1014662-27.2018.8.26.0161, ficando registrado que ‘não existe vedação legal da imposição de multa cominatória ao Poder Público, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, sendo que o valor fixado mostra-se perfeitamente compatível com a urgência da intervenção e os custos nela envolvidos, não comportando redução’.



    Ou seja, sua imposição se mostrou (i) razoável no valor fixado (R$ 100,00), a fim de garantir efetividade à condenação, e (ii) legítima no que se refere à sua aplicação, pois conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, ‘A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial’ (ARE 639337/AgRg/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/08/2011).



    Da mesma forma, mostrou-se razoável e proporcional o prazo fixado na sentença (24 meses), diante da necessidade de realização de obras, e de trâmites burocráticos, ficando também registrado pelo v. acórdão exequendo, sob esse aspecto, que ‘a questão se arrasta há muito tempo, como pode ser observado da ata de reunião levada a efeito em 15 de março de 2018 (fls. 14/16)’.



    No mais, a pandemia não é motivo razoável, ante as circunstâncias deste caso, a justificar o atraso da agravante no cumprimento da decisão judicial, até porque a sentença que a condenou se deu antes da publicação dos Decretos Municipais e Estaduais que declararam estado de calamidade pública em razão do estado pandêmico do covid-19, de tal como que não pode o município se valer da pandemia, como desculpa a sua falta de planejamento e da própria recalcitrância para se furtar ao cumprimento das decisões judiciais que se deram muito antes dos decretos mencionados.



    A partir daí, passados mais de dois anos do julgamento da apelação que manteve a sentença, somados outros dois anos dessa sentença que determinou o cumprimento da obrigação, sem que as obras necessárias para a obtenção do AVCB tenham sido iniciadas, não havendo sequer notícia de projeto técnico a esse respeito, tudo a indicar a recalcitrância da agravante no atendimento do comando judicial, a necessidade de manutenção da multa e o valor aqui cobrado mostra-se devido, a fim de garantir a efetividade do processo e a autoridade da decisão transitada em julgada” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    7. Observa-se, portanto, que a alegada afronta ao art. 2º, ao inc. XXI do art. 37 e ao inc. II do art. 167 da Constituição da República e ao princípio da reserva do possível, suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. 



    Tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que, “não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexist[e], portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LICITAÇÃO. CONTRATOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÕES. NULIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1495873-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.01.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL EM PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO OBJETO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA RG. 1. O Tribunal de origem concluiu que houve inovação da questão suscitada nos embargos de declaração, uma vez que a discussão travada nos autos, até então, envolvia apenas a alegada nulidade do jugado por suposto cerceamento de defesa, diante da ausência de nomeação de um profissional especialista em perícias médicas para apurar eventuais cobranças indevidas. 2. Assim, a controvérsia objeto do recurso extraordinário não foi devidamente prequestionada (Súmula 282 do STF). Precedentes. 3. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 4. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE 666.094-RG, Tema 1.033, ocasião em que esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, por versar o apelo extremo sobre matéria não enfrentada, oportunamente, pela parte Recorrente, na instância a quo. 5. Conforme os fundamentos que constam no aresto recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do alegado cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 6. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. LEI Nº 4.156/1962. PRESCRIÇÃO. DEFINIÇÃO DO PRAZO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A definição do prazo prescricional para demandar em juízo a restituição dos valores tomados a título de empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS, nos termos da Lei nº 4.156/1962, quando sub judice a controvérsia, não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. 2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. As súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. A alegação tardia de matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/9/2012; e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/11/2012. 4. A inovação de argumentos em agravo regimental é incabível. Precedente: AI 518.051-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006. 5. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE 748.371-RG. 6. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEBÊNTURES EMITIDAS PELA ELETROBRÁS EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (LEI 4.156/62) – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA’. 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 861.275-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III – É incabível a inovação em relação ao pedido inicial, em sede de recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (AI n. 823.624-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 660. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Carta da República (Tema n. 339/RG). 4. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 5. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.466.026-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.6.2024).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora